Tribunal: TJPA
Processo: 0867217-69.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867217-69.2019.8.14.0301

APELANTE: ERCIO MACHADO DA COSTA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃOCÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.

SERVIDOR QUE ADERIU AO PCCR DOS SERVIDORES DA SEMOB
.
LEI MUNICIPAL Nº 9.049/13.
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL REALIZADO DE ACORDO COM O TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DO PLANO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Servidor Público Estatutário da SEMOB – Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém aderiu ao PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração instituído por meio da Lei Municipal nº 9049/13
, tendo sido realizado o enquadramento funcional de acordo com o tempo de serviço

quando da aplicação do
plano de cargos
.

2.
O
apelante não possuía quinze anos de efetivo exercício quando da aplicação do
plano de cargos

instituído pela
L
ei
M
unicipal n. 9.049/2013
, de forma que não há ilegalidade no fato de o enquadramento funcional do servidor ter sido realizado na Classe III, nos termos do art. 53, III, da supracitada legislação.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de
08
a
15
de
maio
de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton
Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-s
e de
apelação cível
interposta
por
ERCIO MACHADO DA COSTA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao
Diretor Superintendente da SEMOB -
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELÉM
,
denegou a ordem
postulada.

Consta dos autos que o impetrante narrou ser servidor da SEMOB, então
CTBel
, desde 07/06/1999, tendo aderido ao Plano de Car
g
os e Carreira instituído pela Superintendência em 09/01/2014 (
Lei Municipal n. 9.049/2013), defendendo, em suma, que faria jus ao enquadramento funcional pelo novo PCCR na Classe IV, nível E
– em vez da classe III, nível D em que foi enquadrado –
com efeito retroativo a 01/01/2014, uma vez que completaria 15 anos de efetivo serviço.

Inconformado com a sentença denegatória, o impetrante interpõe recurso de apelação, argumentando que a sentença deve ser modificada uma vez
que houve concessão da progressão funcional almejada para 30 (trinta) servidores que não tinham prazo completo de 15 anos, sustentando que assim deveria ter sido feito para o apelante, cujo alcance se daria em menos de 06 meses.

Aduz que objetiva tão somente que seja reenquadrado na categoria adequada, para garantir igualdade entre seus pares servidores. Alega não se falar de reajuste de vencimentos nem de isonomia salarial, mas apenas de que a ilegalidade da portaria n. 066/2014 seja corrigida.

Acrescenta fundamentação acerca do princípio da isonomia, assim como que os
servidores devem ter tratamento igual, almejando que também
possa ser beneficiado do mesmo ato da Administração que concedeu
a
servidores do mesmo órgão um enquadramento legal sem alcance completo do requisito objetivo de tempo de exercício no cargo.

Dessa forma,
requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3596624.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 3691439), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 4274821).

É o relatório.

VOTO

Presente
s
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir se assiste razão ao impetrante, ora apelante,
servidor da SEMOB
que pretende o enquadramento funcional na classe IV, nível E, em vez da classe III, nível D, em decorrência da aplicação do plano de cargos

instituído pela
L
ei
M
unicipal n. 9.049/2013, que inaugurou novo regime jurídico
para os servidores da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém.

Na hipótese, conforme destacado pelo Juízo de Piso, por opção legislativa,
restou assegurado
aos servidores que aderissem ao novo regime a possibilidade de utilizarem o tempo de serviço até então prestado para obterem o enquadramento dentro dos diversos níveis e classes da correspondente carreira
.

Com efeito, estabeleceu a legislação em comento
:

“Art. 53. Os servidores públicos da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana

de Belém – SEMOB, titulares de cargos de provimento efetivo, admitidos até a

promulgação desta Lei, serão enquadrados tomando-se, por base, obrigatória e

cumulativamente, as atribuições da mesma natureza, mesmo grau de

responsabilidade, complexidade, atendimento aos requisitos exigidos para o

provimento do cargo, observando-se os seguintes
critérios
:

I -
os
servidores com até cinco anos completos de efetivo exercício serão enquadrados

como Classe I – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que

ocupa;

II -
os
servidores com mais de cinco anos até dez anos de efetivo exercício serão

enquadrados como Classe II – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente

ao cargo que ocupa;

III - os servidores com
mais de dez anos até quinze anos
de efetivo exercício serão

enquadrados como Classe III –
Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente

ao cargo que ocupa;

IV -
os
servidores
com mais de quinze anos
até vinte anos de efetivo exercício serão

enquadrados como Classe IV – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente

ao cargo que ocupa;

V -
os
servidores com mais de vinte anos de efetivo exercício serão enquadrados na

Classe V – Referência Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

VI -
para
o Grupo Funcional de Nível Superior os servidores com mais de vinte e cinco

anos até trinta anos de efetivo exercício serão enquadrados na Classe VI – Referência

Inicial do Grupo Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

VII - para o Grupo Funcional de Nível Superior os servidores com mais de trinta anos

de efetivo exercício serão enquadrados na Classe VI – Referência Inicial do Grupo

Funcional correspondente ao cargo que ocupa;

§ 1º. O enquadramento dos servidores no Plano de Cargos e Salários ocorrerá em
Janeiro
de 2014.

§ 2º. Nenhum servidor público será enquadrado com base em cargo que ocupa em

substituição ou em desvio de função.

§ 3º. Quando do enquadramento, o servidor público, que esteja afastado, licenciado ou

cedido para outro órgão ou entidade, ainda que da administração direta ou indireta,

deverá ser enquadrado no seu cargo de provimento efetivo e lotado na sua unidade de

origem, logo após poderá ser mantida a situação funcional em que se encontrava,

observada, obrigatoriamente, a disposição nesta Lei e nas demais, em especial, no

Estatuto dos Funcionários Públicos e Regime Jurídico Único dos Servidores do

Município de Belém.

§ 4º. A remuneração básica dos cargos instituídos neste Plano será composta do

vencimento base e do adicional de escolaridade correspondente.

§ 5º. Se o enquadramento do servidor no Plano implicar em uma remuneração básica

inferior ao vencimento percebido em dezembro de 2013, o mesmo será enquadrado na

classe e nível que assegure a irredutibilidade do vencimento.”

A
partir do teor dos dispositivos acima colacionados, comungo com o entendimento empossado pela sentença recorrida no sentido de que:

“O posicionamento adequado do servidor dentro da classe e do nível correspondente ao

cargo em que restou enquadrado, portanto, deveria observar o tempo de efetivo exercício

prestado até
01.01.14
, sendo
esta
a data de referência que deve ser levada em consideração

para a incidência e correta aplicação dos parâmetros fixados pelos incisos do art. 53 do PCCR.

Partindo dessa premissa e levando em consideração a data que o Impetrante ingressou nos quadros da SEMOB, em
07.06.99
, verifica-se que, no dia
01.01.14
, o mesmo possuía cerca de
14 anos e 5 meses de tempo de serviço
. Logo, seu posicionamento deveria ter ocorrido, como ocorreu, na classe III, incidindo, no caso, a norma do art. 53, III do PCCR.

Resta patente, portanto, a ausência de ilegalidade ou abusividade no enquadramento

adequado do Impetrante. Por consequência, não há direito líquido e certo à percepção de

diferenças remuneratórias, pretensão, aliás, que sequer pode ser amparada em sede de

mandado de segurança, como bem pontuado pelo Parquet.”

Isto é, conforme reconhecido nas razões recursais,
o apelante não possuía quinze anos de efetivo exercício
quando da aplicação do
plano de cargos

instituído pela
L
ei
M
unicipal n. 9.049/2013
, de forma que não há ilegalidade no fato de o enquadramento funcional do servidor ter sido realizado na Classe III, nos termos do art. 53, III, da supracitada legislação
.

Portanto,
na linha do parecer ministerial,
constato que inexiste direito líquido e certo ao enquadramento almejado pelo apelante,
não havendo qualquer ilegalidade
no ato impugnado.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/05/2023